Tribunal: TJSP
Processo: 1005886-71.2017.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operadora de máquinas – Lesões no ombro direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento de auxílio-doença – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operadora de máquinas – Lesões no ombro direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento de auxílio-doença – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recursos voluntários e oficial desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000945455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005886-71.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelada
JUCIANA RUI BERTOLINI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005886-71.2017.8.26.0032 -Voto no 37.489c
2
VOTO No: 37.489c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1005886-71.2017.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ANTONIO CONEHERO JÚNIOR
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: JUCIANA RUI BERTOLINI e INSS
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA
Operadora de máquinas
Lesões no
ombro direito
Nexo causal reconhecido
Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa

Situação
que
não
autoriza
a
concessão
de
aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento de
auxílio-doença Auxílio-acidente devido a partir do dia
seguinte ao da última alta médica
Valores em atraso
que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de
mora devidos desde a citação, de forma englobada
sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês,
de modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros

Definição dos honorários advocatícios na fase de
liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC)

Recursos voluntários e oficial desprovidos.
A r. sentença de fls. 278/283, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente ação acidentária proposta por Juciana Rui Bertolini,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício
a partir de 05/05/2016 (dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença fls. 57);
mais abono anual; juros moratórios contados de forma englobada até a citação e,
depois, decrescentemente, mês a mês, mediante aplicação dos índices da
caderneta de poupança, a teor do disposto na Lei no 11.960/09; correção
monetária pelo IPCA-E; e honorários advocatícios em percentual a ser fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005886-71.2017.8.26.0032 -Voto no 37.489c
3
após a liquidação da sentença (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC).
Inconformada, apela a autora, pretendendo a reforma da
decisão. Inicialmente, pleiteia a concessão da tutela de urgência para o imediato
restabelecimento do benefício de auxílio-doença. Alega, ainda, cerceamento de
defesa, ante a necessidade de realização de perícia multidisciplinar, com
assistente social e psicólogo, para análise das suas condições sociais e pessoais
(Súmula no 47 da TNU). No mais, sustenta fazer jus ao restabelecimento do
auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez,
aduzindo estar total e permanentemente incapacitada para qualquer atividade
laborativa. Afirma que possui idade avançada (56 anos), baixo grau de instrução
e histórico de serviços braçais, não havendo possibilidade de reabilitação e
reinserção no mercado de trabalho. Por fim, requer que a verba honorária seja
majorada para 20% sobre o valor da condenação.
Recorre também o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Inicialmente, afirma que houve julgamento “extra petita”, aduzindo que
a sentença concedeu benefício diverso dos postulados na inicial. Alega, também,
falta de interesse de agir, ante a ausência de prévio indeferimento administrativo
do benefício concedido. No mais, sustenta não estarem presentes os requisitos
para a concessão do auxílio-acidente, observando que não restou provado que a
função habitual da autora fosse de operadora de máquinas ou outra que
demandasse esforço acentuado do ombro. Ressalta, ainda, que não houve a
prévia concessão de benefício acidentário, tampouco a juntada de CAT aos
autos. Subsidiariamente, requer que seja utilizado o INPC como índice de
correção monetária dos atrasados; que os juros de mora sejam fixados de acordo
com a Lei no 11.960/09; que o termo inicial do benefício corresponda à data da
juntada do laudo pericial; e que os honorários advocatícios sejam arbitrados em
10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula no 111 do STJ).
Processados os recursos, somente a obreira apresentou
contrarrazões, postulando a condenação da autarquia em litigância de má-fé,
bem como a fixação dos honorários de sucumbência em 20% sobre o valor
apurado em sede de execução.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, havendo
recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que não se desconhece a orientação
do STF contida no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG,
realizado em 27/08/2014, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que
a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento
administrativo.
Ocorre que, bem ou mal, o processo ingressou na fase
probatória. A perícia médica realizada foi favorável à obreira, tendo sido aberta às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005886-71.2017.8.26.0032 -Voto no 37.489c
4
partes a oportunidade para manifestação sobre o laudo, de modo que não seria
razoável, a esta altura, a extinção do processo por falta de interesse de agir,
razão pela qual entende este Relator que, em caráter excepcional, deve ser
apreciado o mérito da ação.
Ultrapassado esse ponto, cabe anotar que não ocorreu o
alegado vício de julgamento “extra petita”.
Com efeito, diante da natureza social das ações acidentárias,
o pedido inicial deve ser considerado genérico, havendo de ser concedido o
benefício adequado à devida indenização acidentária, levando-se em conta a
prova produzida.
Registre-se, também, que não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas, indeferindo
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já eram
suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a reabertura da
instrução processual.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões no
ombro direito, males advindos das condições de trabalho a que estava submetida
na função de operadora de máquinas.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 15/10/2014 a 30/11/2014, de 15/08/2015 a
17/01/2016 e de 27/04/2016 a 04/05/2016, com diagnóstico de “lesões do ombro”
(fls. 95/102).
Efetuada a avaliação médica (fls. 199/209), constatou a perita
que a autora apresenta “inflamação dos tendões do ombro direito por repetição
de movimentos desde 2014”, estando incapacitada “para exercer atividade
profissional que solicite o bom desempenho” da referida articulação (fls. 205).
Observou, ainda, que “atualmente o único tratamento que resta é a indicação
cirúrgica para amenizar sua dor e limitação de movimentos com membro superior
direito” (fls. 205).
Infere-se do laudo pericial que o comprometimento da
capacidade laborativa da obreira acaba tendo natureza permanente, visto que,
além de ser contraindicado o retorno à função habitual (resposta ao quesito no 5
da autarquia fls. 206), o tratamento cirúrgico não lhe pode ser exigido.
A propósito, dispõe a Lei no 8.213/91, em seu art. 101, com
redação dada pela Lei no 9.032/95: “O segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência
Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005886-71.2017.8.26.0032 -Voto no 37.489c
5
tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de
sangue, que são facultativos”.
Além disso, admitiu a “expert” o nexo causal, indicando como
agente de risco o “movimento de abdução do membro superior direito (e
esquerdo) repetidamente como operadora de máquinas” (resposta ao quesito
unificado “V-(d)” fls. 207).
O laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, têm-se como ausentes os requisitos
estabelecidos pelo art. 59 da Lei no 8.213/91 para o restabelecimento do auxílio-
doença, bem como os exigidos pelo art. 42 da referida lei para a concessão da
aposentadoria por invalidez.
Não é demais observar que, conforme já decidiu esta
Câmara, “elementos como idade, falta de qualificação profissional, baixa
escolaridade e/ou fator social não constituem requisitos (nem a lei considera tais
aspectos como autorizadores) para a concessão de aposentadoria por invalidez”
(Apelação no 0009370-52.2013.8.26.0291, rel. Des. Luiz de Lorenzi, j. em
07/02/2017).
Assim, configurado o prejuízo à capacidade profissional de
forma parcial e permanente, e reconhecido o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente, mantido o termo inicial definido na r.
sentença, a saber, o dia seguinte ao da última alta médica (05/05/2016 fls. 95),
conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos
autos.
No mais, cabe deixar explicitado que o débito será atualizado
pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com incidência mês
a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o decidido pelo
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810
trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Conforme previsto na sentença, o percentual dos honorários
advocatícios deverá ser definido pelo juízo de origem na fase de liquidação (art.
85, § 4o, inciso II, do novo CPC).
No que tange à concessão de tutela para a imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005886-71.2017.8.26.0032 -Voto no 37.489c
6
implantação do benefício, cabe observar que, com o julgamento dos recursos, o
pedido formulado pela obreira restou prejudicado, até porque, de acordo com o
art. 995 do novo CPC, eventual interposição de recurso especial ou extraordinário
não impedirá a eficácia da decisão recorrida.
Por fim, tem-se que a resistência oposta pela autarquia não
ultrapassou os limites razoáveis do direito de defesa, não havendo que se falar
em aplicação de sanção por litigância de má-fé, conforme postulado pela autora
em contrarrazões.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos voluntários e oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital